Tribunal: STF
Processo: Rcl 39304
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, no Agravo de Instrumento nº 2091162-81.2019.8.26.0000, teria aplicado de forma equivocada o Tema 295 da sistemática da Repercussão Geral. 
    Em 28 de fevereiro de 2020, deferi a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial (eDOC 6).
    A parte beneficiária, em contestação, pugna pela improcedência da reclamação.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 18/25).
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    A propósito, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Súmula 734 do STF).
    Extrai-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que o acórdão contra o qual se insurge a parte reclamante transitou em julgado em 4.2.2020 (eDOC 18, p. 2). Essa informação também está disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet. 
    Contudo, a presente reclamação somente foi protocolada nesta Corte em 18.2.2020 (eDOC 4), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado.
    Assim, a presente reclamação revela-se incabível.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, revogada, consequentemente, a decisão liminar então concedida (eDOC 6).
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente